Tribunal: TJMT
Processo: 1017613-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017613-38.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
JEFFERSON TERUEL DE ASSUNÇÃO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que decretou e mantém, por tempo demasiadamente excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 4067-51.2013.8.11.0040 (cód. 101225), em que pronunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, §2o, II e IV do CP, contra a vítima Sueli Furtuoso; art. 121, §2o, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP, contra a vítima Anna Karolina Furtuoso Feliciano da Silva; art. 121, §2o, I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP, contra a vítima Luciane Maria Kaefer; art. 155, caput, do CP e art. 12 da Lei n.o 10.826/03.
Contextualizando os fatos da presente impetração, o firmatário do remédio heroico principia esclarecendo que os fatos ocorreram há mais de 7 (sete) anos e o paciente se encontra com a liberdade restrita desde o dia 27/01/2017, tendo a r. decisão de pronúncia transitado em julgado há mais de um ano, porém, em virtude da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), a sessão do Júri Popular originariamente aprazada para 24/04/2020 não se realizou, permanecendo encarcerado o beneficiário do writ a despeito dos sucessivos pedidos de revogação da custódia formulados em primeiro grau com esteio, inclusive, nos predicados pessoais favoráveis que supostamente ostenta.
Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, defende o impetrante que a manutenção da prisão processual do paciente por mais de 3 (três) anos configura malsinado excesso de prazo, além de ofender os princípios constitucionais da presunção de inocência e da razoável duração do processo, mormente se levado em consideração que diante da situação excepcional ora vivenciada não há sequer previsão de retomada das atividades presenciais pelo Poder Judiciário, tampouco data para submissão do increpado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não podendo o acusado aguardar preso indefinidamente, máxime quando existem notícias de servidores e detentos da Cadeia Pública de Sorriso/MT contaminados pelo novo coronavírus, a demonstrar a insuficiência das medidas sanitárias tomadas até o presente momento para conter a expansão da doença naquela Comarca, cuja classificação de risco ainda é alta.
Nessa ordem de ideias, o impetrante invoca o caráter subsidiário da prisão preventiva e a possibilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais; para então requerer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de ver revogada sua prisão preventiva e, subsidiariamente, vê-la substituída por acautelatórias diversas ou prisão domiciliar, com a expedição do competente alvará de soltura. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A inicial veio instruída com a documentação eletrônica disponível no ID 54962472 e ID 54962473.
O processo eletrônico foi distribuído à minha Relatoria em razão de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1003066-61.2018.8.11.0000, vindo-me os autos conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando está evidente o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do segregado.
Partindo desta premissa, e a par dos argumentos vertidos na petição inicial, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.
O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou iudicium accusationis, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.
Já a segunda fase do rito, chamada de iudicium causae, parte da sentença de pronúncia e termina com a decisão final do Conselho de Sentença, e nesta última etapa é que se encontra a ação penal ajuizada em face do paciente, sendo certo, outrossim, que a teor do andamento processual disponível no sistema interno informatizado Primus, a preparação do julgamento pelo Júri Popular encontra-se alongada dada à situação de pandemia causada pela COVID-19, dependendo a designação de nova data para a sessão plenária da alteração da classificação de risco da Comarca de Sorriso/MT e da adequação das medidas sanitárias cabíveis.
Com isso, ao menos nesse momento de análise preliminar, concluo que eventual demora no trâmite processual se justifica nas vicissitudes do caso concreto [ação penal que apura o cometimento de diversos crimes, sendo 03 homicídios duplamente qualificados, nas modalidades consumada e tentada, em que incialmente o paciente se encontrava segregado em unidade federativa diversa, só sendo recambiado para o estabelecimento prisional da Comarca de Sorriso-MT em meados de 2019, o que ensejou a necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias] e da extravagante situação de pandemia em que vivemos, a qual obrigou o Poder Judiciário a instituir de súbito o teletrabalho, e a suspender sem demora alguns atos e prazos processuais por determinado período.
Outrossim, a teor do enunciado n.o 21 da súmula do STJ, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”. A regra, portanto, é que após a pronúncia, não há falar em constrangimento ilegal (passível de habeas corpus) por excesso de prazo, a menos se este for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que, à primeira vista, não parece corresponder à hipótese.
Diante deste cenário, impede-se, por ora, taxar de desproporcional a velocidade da marcha processual, máxime porque não há como aferir com certeza que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da medida extrema podem, nesse momento, ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante cautelares alternativas; o que me leva a concluir, por consequência, que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JEFFERSON TERUEL DE ASSUNÇÃO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator